Tribunal: TJMT
Processo: 1045864-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045864-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA - CPF: 353.578.601-06 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alcides Souza de Assunção contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento com advertência expressa quanto às consequências do não pagamento. O embargante alega omissão quanto à ausência de intimação pessoal para quitação das parcelas remanescentes, requerendo a nulidade da extinção e apresentando comprovantes de pagamento posterior, além de pretender o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à exigência de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por inadimplemento das custas processuais, especialmente após o deferimento do parcelamento com advertência expressa sobre as consequências da inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não se verifica omissão no acórdão impugnado, que analisou expressamente a desnecessidade de intimação pessoal do autor em casos de inadimplemento das custas processuais, quando já advertido sobre as consequências do não pagamento.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal reconhece que a extinção do feito por inadimplemento das custas não exige intimação pessoal, diferentemente das hipóteses de abandono do processo.

6.

A intenção do embargante de prequestionar dispositivos legais não supre a inexistência de vício no julgado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração com fins meramente infringentes ou para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por inadimplemento das custas processuais, após deferimento de parcelamento com advertência expressa, não exige intimação pessoal do autor.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, IV e § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1.355.052; TJMT, RAC no 1001907-35.2023.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAC no 1000681-91.2019.8.11.0005, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Alcides Souza de Assunção contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento do pagamento das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento com advertência expressa quanto à consequência da inadimplência.

O embargante alega omissão, pois não teria sido apreciada a questão relativa à ausência de intimação pessoal para pagamento das parcelas restantes das custas processuais.

Sustenta que, tendo havido pagamento parcial, era indispensável a intimação pessoal antes da extinção do feito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda que a ausência dessa intimação acarreta nulidade da decisão extintiva e apresenta comprovantes do pagamento integral das custas posteriormente realizado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Alcides Souza de Assunção contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento do pagamento das custas processuais pelo autor da execução.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal do recorrente antes da extinção do processo, bem como da pertinência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC estabelece que o não pagamento das custas enseja o cancelamento da distribuição do feito, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado da parte. 4. A decisão que deferiu o parcelamento das custas alertou expressamente para a consequência do inadimplemento, tornando desnecessária nova intimação. 5. O entendimento do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a extinção do feito pelo não pagamento das custas processuais não se confunde com abandono do processo, não exigindo intimação pessoal. 6. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, a tramitação do feito com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela parte contrária caracteriza a existência de contenciosidade, justificando a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A extinção do feito pelo não pagamento das custas processuais não exige intimação pessoal do autor, quando este já foi previamente advertido sobre as consequências do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RAC no 1001907-35.2023.8.11.0024; STJ, REsp 1.355.052.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca da questão relativa à ausência de intimação pessoal para pagamento das parcelas restantes das custas processuais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, o não há exigência da intimação pessoal, porque
a parte foi expressamente advertida de que a ausência de pagamento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo.

Veja-se:

“[...]A Apelante alega, ainda, que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularizar sua situação antes da extinção do processo. Entretanto, tal exigência não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento, a parte foi expressamente advertida de que a ausência de pagamento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo.

O artigo 485, § 1o, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte.

Vale frisar que o Apelante já havia sido intimado e ciente das consequências da inadimplência, de modo que exigir uma nova intimação constituiria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, violando o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 4o do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).” (RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.
(RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024). [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Alcides Souza de Assunção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025